Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CLONE DE VEÍCULOS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS EM OUTRO ESTADO. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA O DETRAN/DF. MUNICÍPIO DA FEDERAÇÃO E AUTARQUIA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO RESPECTIVO ESTADO FEDERATIVO ONDE SE DEU A OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DO ESTADO MEMBRO. VEÍCULO REGISTRADO NO DISTRITO FEDERAL. MUDANÇA DE PLACA. COMPETÊNCIA DO DETRAN-DF. PEDIDO DE DANOS MORAIS DIRIGIDO A TERCEIRO. CITAÇÃO POR EDITAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que deu parcial provimento ao recurso do autor para declarar a legitimidade do Detran-DF no polo passivo da ação, determinando o retorno dos autos a juízo a quo para regular processamento, uma vez que o autor requereu providências e troca de placa de seu veículo em razão da ocorrência de clonagem.

2. O autor apresentou embargos afirmando que o acórdão foi omisso, pois fez pedido de condenação por danos morais contra pessoa física a quem se atribuiu a clonagem, contudo o réu não foi citado razão pela qual requereu sua citação por edital. Nesse passo, alegou que deve o acórdão mencionar sobre a possibilidade de citação por edital e prosseguimento da ação em relação ao segundo réu ou, em caso de impossibilidade, acolher o pedido de desistência de danos morais.

3. O acórdão determinou o prosseguimento do feito em relação ao Detran-DF e ao segundo réu, pessoa física. Contudo, o julgado foi silente sobre a possibilidade de citação por edital, já que o segundo réu não foi localizado. O § 2.o do art. 18 da Lei 9.099/95 veda a citação por edital no procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. Outrossim, dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95 que o processo deve ser extinto quando o prosseguimento do feito se mostrar incompatível com o rito.

4. Desse modo, conheço dos embargos, e lhes concedendo efeitos infringentes, dá-se provimento para acolher o pedido de desistência quanto ao pedido de dano morais, devendo o processo prosseguir tão somente em relação ao Detran-DF.

5. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.